Tribunal: STF
Processo: AP 1220
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal autuada em face de AGENOR PISETTA, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:

- 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.
- 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão. 

Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em: 

- (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;
- (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;
- (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;
- (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;
- (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome do condenado;
- (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;
- (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).

O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena.
O acórdão condenatório transitou em julgado em 8/2/2025 (eDoc. 113).
Em 24/2/2025, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direitos, com delegação ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Jaraguá do Sul/SC para a adoção das providências cabíveis (eDoc. 115). 
Em 10/7/2025, o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Jaraguá do Sul/SC encaminhou expediente por meio do qual requer ”esclarecimentos quanto a eventual detração do período de cumprimento das medidas cautelares da pena em execução” (eDoc. 137).
No presente caso, o apenado foi preso em flagrante em 9/1/2023, convertida a prisão em preventiva em 17/1/2023 (Pet 10.820/DF, eDoc. 1.921, ID: f4d8dca0),  e em 2/3/2023 concedi a liberdade provisória mediante a imposição de medidas cautelares (Pet 10.820/DF, eDoc. 13.761, ID: f853d443).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República informou que “No tocante ao período em que o apenado permaneceu custodiado, de 9.1.2023 ao 2.3.2023, deve ser reconhecida a detração de sua pena, nos termos do art. 42 do Código Penal”.
E, ao final, manifestou-se “pelo reconhecimento, para fins de detração, do período de 9.1.2023 ao 2.3.2023, em que o apenado permaneceu custodiado, e pelo não reconhecimento da detração no período em que permaneceu submetido à medida cautelar de monitoração eletrônica”(eDoc.140), o que acolhi, em 22/7/2026 (eDoc.142).
Em 8/5/2026, o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Jaraguá do Sul/SC comunicou o cumprimento da pena pelo executado  AGENOR PISETTA(eDoc.150).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pela extinção da punibilidade de Agenor Pisetta quanto ao crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal), diante do integral cumprimento das penas restritivas de direito impostas”.
E, ao final requereu diligência complementar (eDoc. 153).

É o breve relato. DECIDO.

De acordo com o noticiado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Jaraguá do Sul/SC, o executado cumpriu parcialmente as condições estabelecidas na decisão condenatória.
No tocante à prestação de serviços à comunidade, há a comprovação de seu cumprimento integral junto ao Centro Assistencial Eurípes Barsanulfo (eDocs. 149/150), e que participou do curso Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado (eDoc. 148).
No que se refere à proibição de participação em redes sociais abertas, proibição de ausentar-se da Comarca, suspensão do passaporte (com comunicação à Polícia Federal),  revogação de registro ou porte de arma de fogo, desde a celebração até a extinção da execução, não houve notícia de quaisquer descumprimentos pelo Juízo fiscalizador.
Em relação à pena do delito de incitação ao crime, na forma equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (art. 286, parágrafo único, do Código Penal), observo que não houve o integral depósito da prestação pecuniária, remanescendo a comprovação do pronto pagamento da pena fixada. 
Quanto ao ponto, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 153):

O art. 66, II, da Lei n. 7.210/1984 e o art. 61 do Código de Processo Penal estabelecem competir ao Juízo da Execução Penal declarar a extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da pena pelo reeducando. 
A documentação encaminhada pelo Juízo delegado demonstra que Agenor Pisetta cumpriu as penas restritivas de direito que lhe foram impostas em razão da condenação pela prática do crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal). 
Foram juntadas aos autos as folhas de frequência que comprovam o efetivo cumprimento de 172 horas de prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, realizadas no Centro Assistencial Eurípedes Barsanulfo, computada a detração reconhecida pelo Juízo. Juntou-se, também, certidão de participação no curso “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”. Não há informação nos autos acerca de eventual descumprimento da proibição de se ausentar da Comarca em que reside e de proibição de utilização de redes sociais. Houve, portanto, o integral cumprimento da pena imposta quanto a esse crime. 
Por outro lado, quanto à pena decorrente da condenação por incitação ao crime (art. 286, parágrafo único, do Código Penal), não há nos autos comprovação do pagamento da multa imposta ou pedido de parcelamento. 
A manifestação, assim, é pela extinção da punibilidade de Agenor Pisetta quanto ao crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal), diante do integral cumprimento das penas restritivas de direito impostas. Ainda, pela expedição de ofício à 2ª Vara Criminal da Comarca de Jaraguá do Sul/SC para que intime o apenado a efetuar o pagamento integral e atualizado da pena de multa fixada no acórdão condenatório, no prazo de dez dias (art. 50 do Código Penal), ressalvada a possibilidade de solicitação do parcelamento, mediante comprovação da hipossuficiência econômica. 

Diante do exposto, em razão do cumprimento da pena imposta ao sentenciado, ACOLHO a manifestação da Procuradoria-Geral da República e JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de AGENOR PISETTA,   (CPF nº 472.049.079-49) , tão somente em relação ao crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal).
DETERMINO ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Jaraguá do Sul/SC que intime o apenado a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias (art. 50 do Código Penal), efetue o pagamento voluntário do montante integral, devidamente atualizado, da pena de multa fixada no acórdão condenatório, ou solicite o parcelamento,  instruindo o pedido com a documentação necessária à comprovação de sua incapacidade financeira para o pronto pagamento da pena fixada, conforme requerido pela Procuradoria-Geral da República.
Intimem-se aos advogados regularmente constituídos pelo apenado.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente